Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rafael Henrique Paes da Silva, Lucas Messias Rodrigues, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa, qualificados, que estariam submetidos ao constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante na data de 02 de julho de 2021 por, supostamente, terem cometido os delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, vez que, em tese, guardavam e mantinham em depósito 58 (cinquenta e oito) porções de pasta base de cocaína.
Relata a defesa que os entorpecentes foram encontrados nas vestimentas da paciente Laila, não sendo localizado nada de ilícito com os demais, tampouco apetrechos utilizados no tráfico de drogas.
Aduz que foi requerido em audiência de custódia o relaxamento das prisões, ante o reconhecimento da violação de domicílio, e subsidiariamente, a liberdade provisória dos pacientes com a fixação das medidas cautelares diversas, contudo, a autoridade judiciária não reconheceu a violação do domicílio, bem como decretou a prisão preventiva dos mesmos, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Salienta o impetrante que houve violação do domicílio, bem como não há absoluta necessidade de manter os pacientes segregados, vez que são primários, de bons antecedentes, o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e, ainda, o objetivo atual das autoridades é não assoberbar as prisões em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19.
Menciona que a paciente Laila é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, a qual depende de seus cuidados, requerendo assim, a concessão da prisão domiciliar.
Declara que a prisão dos pacientes é ilegal, vez que não fora observado o conceito legal de flagrante, e nem os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, assim, se o ingresso no domicílio é ilegal, tudo que dele se originou também é, sendo o trancamento do feito medida que se impõe.
Alega que “em consagração ao princípio da HOMOGENEIDADE, a prisão preventiva imposta aos Pacientes demonstra -se medida de maior gravame e violação à liberdade individual de locomoção dos Pacientes, já que é plausivelmente possível antever que o início de cumprimento de pena em caso de eventual condenação, será feito em regime diverso do fechado. Razão pela qual, a revogação do decreto cautelar é medida de justiça que se impõe. ”
Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecida a ilicitude das provas, sendo determinado seu desentranhamento e, por conseguinte, o trancamento da respectiva ação. Subsidiariamente, requer a revogação das prisões preventivas dos pacientes e, ainda, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente Laila. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Juntou documentos (Id. 99532951/99532966).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Henrique Paes da Silva, Lucas Messias Rodrigues, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa, qualificados, que estariam submetidos ao constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente, quanto a alegada violação do domicilio, observa-se que, à princípio, não se verifica o constrangimento ilegal sustentado, pois a autoridade judiciária em sua decisão consignou que “Dessume-se dos autos que a Polícia Civil recebeu a informação de que em uma residência, localizada no Bairro São Sebastião, havia movimentação de usuários e que na casa moravam diversas pessoas, incluindo crianças. Os agentes realizaram monitoramento e observaram que havia bastante movimentação de usuários. Os investigadores declararam que durante o monitoramento teria m identificado que os homens e as mulheres que residiam no imóvel estariam promovendo a venda de entorpecentes. Chegou ao conhecimento dos agentes que o distribuidor de entorpecentes chegava pela manhã, levando uma quantidade necessária para vender durante todo o dia. No dia dos fatos, após receberem a informação de que a residência tinha sido abastecida, os investigadores foram até o local e, quando chegaram em frente à residência, um suspeito, que estava aos fundos do quintal, correu para dentro do imóvel. Diante das suspeitas, os policiais entraram no local e, durante a abordagem, identificaram duas mulheres e três homens (sic. Id. 99532961 – fls. 100/101)”
Além disso, sabe-se que a apreciação do pedido demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim, não verifico o constrangimento ilegal alegado pela defesa, não havendo neste momento que se falar em violação de domicílio, tampouco de desentranhamento das provas coligidas aos autos.
No tocante ao trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus, somente se mostra viável quando estiver comprovado de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).
Por essa razão, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.
Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenados, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso aos pacientes, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).
Não destoa desse entendimento, o aresto:
“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)
De mais a mais, não há como concluir que os pacientes lograrão regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença nos autos dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz verificou a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, apoiando-se ainda na necessidade de resguardar a ordem pública, ante a apreensão de entorpecentes, a atuação concentrada dos agentes, e o risco da reiteração delitiva, vez que “Os policias, ao procederem a uma checagem, observaram que os autuados possuem registros policiais. Lucas possui passagens de furto no boletim de ocorrência de no 2021.62257; por tráfico, no boletim de ocorrência de no 2020.117827; por roubo, no boletim de ocorrência de no 2019.291436, por furto, no boletim de ocorrência de no 2019.264072; por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2018.48766; e por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2014.186699. O autuado Rafael possui passagens por furto, no boletim de ocorrência de no 2021.53 e por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2021.83238. O flagranteado Michel registra uma passagem por receptação, no boletim de ocorrência de no 2017.267306. A suspeita Laila, com quem estava o entorpecente, possui passagem por porte ilegal de arma de fogo. Enquanto aguardavam para serem ouvidas, a autuada Laila e Rosicleia teriam dito que estavam “de boa”, pois tinham certeza que não ficariam presas. A autuada Laila teria dito que, juntamente com seu namorado, ora autuado Lucas, vendiam "biriba”. Laila ainda afirmou que os suspeitos Michael e Rafael estariam ajudando na venda. Segundo declarado pela autuada Laila, o flagrado Lucas que buscava a droga.
...
O autuado Rafael e Lucas estão sendo investigados por três crimes de roubo, sendo que Rafael teria confessado a autoria em pelo menos duas dessas ações criminosas. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.007748 -01, houve a apreensão de cinquenta e oito petecas, pesando 18,18g (dezoito gramas e dezoito centigramas), de substância análoga à cocaína. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, verifica - se que o autuado Rafael Henrique Paes da Silva possui um auto de prisão em flagrante, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, nos autos de no 1007735 -46.2021.8.11.0003, pelo delito do art. 12 da Lei 10.826/03, onde lhe foi concedida liberdade provisória, mediante fiança, no dia 04/04/2021. O autuado Lucas Messias Rodrigues está sendo investigado no inquérito policial de no 10515 - 55.2019.811.0064 – código 698706, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, pelo crime de roubo, sendo que teve a sua prisão preventiva revogada no dia 17/10/2019. Lucas ainda responde uma ação penal pelo crime de furto perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, nos autos de no 1008467 -27.2021.8.11.0003, pelo delito de receptação. O flagranteado Michael da Silva Lisboa responde uma ação penal por receptação, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, nos autos de no 0009926 -34.2017.8.11.0064. (sic. Id. 99532961 – fls. 101/102)”
Assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Denota-se por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, prima face, encontra-se devidamente evidenciada o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Consigno ainda que, o fato dos pacientes ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar referente a paciente Laila, nota-se que o comando normativo inserido no art. 318, do CPP, trata-se de situação excepcional, vez que exige a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda da infante, bem como de que seja demonstrada a imprescindibilidade da agente para o cuidado desta, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal, não bastando que se junte apenas a certidão de nascimento da menor.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
In casu, nota-se que, a priori, não fora constatado a imprescindibilidade da mesma ao cuidado da infante, tampouco que esta detenha a sua guarda, não havendo assim que se falar, neste momento, em concessão da prisão domiciliar.
Por fim, relativo as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso, não consta qualquer documentação comprovando que os pacientes façam parte do grupo de risco, bem como de que os mesmos e os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando quanto a violação de domicílio, bem como esclarecer sobre a filha menor da paciente Laila e quanto a imprescindibilidade desta em sua criação, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se ainda oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.